Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733134-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JÉSSICA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra decisão (ID origem 164902621) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária ajuizada contra JÉSSICA MARIA DA SILVA, pela qual deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando que a agravada suspenda a comercialização clandestina de cursos de titularidade da agravante, sob pena de incorrer em multa diária. Requer a agravante sejam deferidos os pedidos declinados na exordial e não concedidos pela decisão agravada, a saber, a determinação de bloqueio da linha telefônica da agravada utilizada para a suposta prática do delito, bem assim da plataforma whatsapp àquela vinculada, além da suspensão da conta bancária de titularidade da ré, com o bloqueio de valores nela depositados. Indeferida a antecipação de tutela recursal, a agravantes interpuseram o agravo interno de ID 51973402. Conclusos os autos para análise de mérito, verifica-se que durante a tentativa de localização da agravada para ser intimada na forma do art. 1.019, II, do CPC, houve a prolação de sentença de procedência da ação (ID 217664651 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica cautelar vindicada pela recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos nos autos de origem. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a presença dos pressupostos concessão de tutela de urgência, na forma do ar. 300, do CPC, já que a pretensão restou prejudicada pela sentença que julgou o processo, com resolução de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Outrossim, nada impede que a agravante solicite efeito suspensivo à eventual apelação a ser interposta. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1787364, 07181233320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, legitimando o não conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator